Tribunal: TJMT
Processo: 1043020-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043020-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JOAO CARVALHO CORREA DE AMORIM - CPF: 037.652.191-00 (APELANTE), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 022.002.671-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EQUIVOCADA – TENTATIVA DE REAVER VALOR INFRUTÍFERA – RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME ART. 876 E 884 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que, sem justa causa, recebeu o que não lhe era devido, fica obrigado a restituir, nos termos do art. 876 e 884 do Código Civil.

É devida a restituição dos valores referentes aos cheques constantes nos autos, provenientes de desacordo comercial, a fim de vedar o enriquecimento ilícito do demandado.

“Inobstante se de boa ou má-fé, cabe à ré devolver os valores equivocadamente depositados em sua, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)- Sentença mantida - Honorários advocatícios majorados.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1026683-40.2022.8.26.0405 Osasco, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 06/12/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela JOAO CARVALHO CORREA DE AMORIM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória no1043020-20.2020.8.11.0041, julgou procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 487, I c/c art. 701, §2o do CPC, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, para o fim de declarar constituído de pleno direito, em titulo executivo, o crédito da parte Autora descrito (Id. 38157489, 38157694 e 108665211), no valor de R$ 14.989,71 (quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), que deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir da respectiva transferência 30/03/2020.

CONVERTO O MANDADO INICIAL EM MANDADO EXECUTIVO, prosseguindo-se o presente feito em conformidade com o art. 523,§1o e seguintes do CPC.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o do CPC.

Transitado em julgado, INTIME-SE a parte Exequente para requerer o que entender de direito, apresentando o demonstrativo atualizado do débito, conforme determinado nesta sentença, e, após, INTIMEM-SE os devedores (art. 513, §2o IV do CPC) para pagamento do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios relativo à fase de cumprimento de sentença previsto no artigo 523 do CPC.

Proceda a retificação no registro e autuação deste feito, para fazer constar o nome da AÇÃO COMO EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, efetive-se as demais alterações na distribuição e no Sistema PJE, de modo, que passe a figur
ar a parte Requerente como Exequente e as parte Requerida como Executada.

Em suas razões, de Id.198248186, o apelante requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a demanda.

Sustenta que a apelada não anexou aos autos documento que comprove a alegada transferência de valor para conta do requerido, ora apelante. Aduz, ainda, que a mesma também não comprovou ser do requerido a titularidade da conta em questão.

Contrarrazões de Id.198248188 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O apelante requer a reforma da sentença, e que seja julgado improcedente os pedidos iniciais da autora.

Adianto que não prospera a pretensão.

Pois bem.

A Ação Monitória tem o escopo tornar mais célere o processamento de ações de cobrança de dívidas quando exista qualquer tipo de documento escrito.

Preceitua o artigo 700 do CPC:

"A ação monitória compete pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

A inovação trazida no artigo 700 do CPC, prima pela aplicação da justiça e pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos cidadãos, de uma maneira mais célere e precisa.

Portanto, examinando os autos, entendo que o
juízo a quo
, andou bem no que se refere a decisão de procedência da Ação Monitória em face de João Carvalho Correa de Amorim, onde ficou comprovado que houve de forma equivocada a transferência no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), para conta corrente de sua titularidade conforme Ids: 198248179 - Pág. 2, 198248181- Pág- 4,

Após, de acordo com a apelada, foi efetuada uma tentativa de reverter a transação, a qual restou infrutífera, visto que o apelante já havia consumido grande parte do montante, restando apenas o valor de R$10,29 (dez reais e vinte e nove centavos) reavidos.

Desta forma, o art. 876 e 884 do código civil é firme no que diz respeito a devolução de valores recebidos de forma indevida:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir;”

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Vejamos, em nenhum momento o apelante nega ter recebido a quantidade de valor.

Neste sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA – Ação ajuizada por instituição financeira em face da destinatária de numerário, recebido em razão de alegada fraude, para ressarcimento da quantia devolvida ao correntista – Ré que, na contestação, admite o recebimento do numerário, afirmando, todavia, que o valor foi recebido e sacado por seu ex-namorado, a quem confiou o cartão e a senha -
Inobstante se de boa ou má-fé, cabe à ré devolver os valores equivocadamente depositados em sua, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC)- Sentença mantida
- Honorários advocatícios majorados - RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1026683-40.2022.8.26.0405 Osasco, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 06/12/2023, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024